Tribunal: TJSP
Processo: 1115018-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Hipótese de julgamento de mérito no estado em que o processo se encontra. Instrução suficiente. Preliminar afastada.

Inépcia da

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Hipótese de julgamento de mérito no estado em que o processo se encontra. Instrução suficiente. Preliminar afastada.

Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Preenchimento do disposto no artigo 319 do CPC. Apresentação de documentos suficientes ao regular processamento da demanda. Preliminar afastada.

Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade de interesse real ao processo não foi seguramente estabelecido.

Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do serviço público e, assim, do prestígio da afirmação de inexistência de episódios no fornecimento de energia elétrica.

Procedência e primeiro grau. Reforma para julgar improcedente o pedido.

Apelação provida.